Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722435-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rivaldo Alves de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a da Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0766801-94.2024.8.07.0016. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72611097, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para "determinar ao Juízo singular que promova o regular prosseguimento do curso do processo de execução em desfavor do agravado, inclusive com a possibilidade de decretação das medidas constritivas necessárias para a satisfação do crédito instituído em favor do recorrente". As inúmeras tentativas de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas, de acordo com as missivas enviadas tanto ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, quanto ao indicado pela Junta Comercial local e pelo Relatório de Consulta da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Id. 73080562, Id. 75467979 e Id. 76137987 dos presentes autos e Id. 207620340 dos autos aludidos). No curso da marcha processual de origem houve ainda a tentativa de citação do devedor por meio do Oficial de Justiça (Id. 211113992). Isso não obstante a Fazenda Pública deixou de formular requerimento de citação do devedor por meio da publicação de edital, nos autos do processo de origem, nos moldes da regra prevista no art. 8o, inc. IV, da Lei no 6.830/1980. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.103.050-BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 102, estabeleceu que a citação do devedor por meio da publicação por edital é admitida na hipótese em que as demais modalidades de citação forem infrutíferas. A ausência da citação por essa via impede que o devedor seja igualmente intimado por edital, em sede recursal, à luz da regra estabelecida no art. 275, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, com respaldo normativo na regra prevista no art. 2o do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Fazenda Pública informe o(s) novo(s) endereço(s) atribuídos ao devedor ou para que comprove o requerimento da citação do recorrido por edital, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. IV, da Lei no 6.830/1980. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator